Tribunal: CARF
Processo: 10932.720060/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720060/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO AMAURI CONTESINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos apresentados a destempo; por unanimidade de votos em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e, por unanimidade de votos, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias e João Maurício
Vital, que não conheceram dos documentos apresentados a destempo.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720060/2011-46
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4103-4111) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte prestou serviços como despachante à empresa Mais
Distribuidora de Veículos S.A., como se demonstra por meio do contrato
de prestação de serviços ora juntado aos autos. Esse documento, além dos
demais já apresentados, demonstram que os depósitos questionados pela
fiscalização se devem à referida atividade comercial, que implicava a
movimentação de valores de terceiros na conta corrente do contribuinte;
b) Considerando que a prestação de serviços em tela está incluída na lista
anexa à Lei Complementar no 116/2003, a tributação deveria se dar na
esfera municipal e não na esfera federal;
c) Apesentam-se com o recurso voluntário as planilhas de movimentação
detalhada dos pagamentos feitos ao contribuinte dia a dia, confeccionada
com base nos dados existentes nos registros de movimentações financeiras
da empresa Mais Distribuidora de Veículos S.A., demonstrando que todos
os depósitos questionados são relativos a tal relação comercial; e
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

d) O programa bancário utilizado pelo contribuinte à época dos fatos
vinculava os recebimentos advindos da atividade comercial relativos à
empresa do contribuinte com sua pessoa física, erro de fato que veio a
gerar a confusão com a pessoa jurídica. Entretanto, tal equívoco não
interfere na constatação de que todos os montantes questionados tiveram
suas origens comprovadas.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 4110 e 4111.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0811900/00111/10 (fls. 2-121) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Antonio Amauri Contesini (CPF no 877.977.398-20), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2007 (exercício de 2008). A autuação alcançou o
montante de R$ 2.262.706,33 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e seis
reais e trinta e três centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 15/06/2011 (fl. 122).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 116 e 117):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Constatação e Verificação Fiscal.

Fl. 4183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no11.482/07.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Constatação e de Verificação Fiscal (fls. 107-111):
1. O contribuinte através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, foi intimado via
postal com aviso de recebimento-AR, a apresentar os extratos bancários de conta
corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas pelo declarante, cônjuge e dependentes, junto ás instituições financeiras no
Brasil e no exterior, referentes ao período supracitado, por meio de arquivo magnético e
meio papel.
2. O sujeito passivo apresentou cópias dos extratos do Banco do Brasil, Ag. 0427-8, c/c
100.773-4 e Unibanco Ag. 811, c/c 100187-4, do período de 01 à 12/07.
3. Tendo em vista o atendimento parcial do termo de início, por meio do Termo de
Intimação e Constatação Fiscal, reintimamos o contribuinte via postal por aviso de
recebimento — AR, a apresentar os extratos do Banco Schain SA, Banco Panamericano
SA e Banco Bradesco, em meio magnético e meio papel.
4. O contribuinte entrega via protocolo os extratos do Banco Bradesco. Apresenta ainda
relatórios de movimentação bancária do Banco Schahin e Panamericano, para suprir a
falta dos extratos destes. Na oportunidade alega que nas instituições financeiras Schahin
e Panamericano, não mantém propriamente uma conta corrente de sua titularidade, mas
sim, uma conta apenas para o pagamento de impostos, emolumentos e taxas dos
serviços de despachante.
5. Diante da alegação e dos documentos apresentados pelo contribuinte, restou a
solicitação de requisição de informação sobre movimentação financeira (RMF),
destinada aos Bancos Schahin e Panamericano.
6. Em atendimento à RMF acima, foram apresentados os extratos como segue:
6.1. Banco Panamericano, conta corrente no 0870006365, ag. 00019, de titularidade do
sujeito passivo período 01 a 12/07;
6.2. Banco Schahin, conta corrente no 0070506-3, ag. 0001, de titularidade do Sujeito
passivo período 01 a 12/07.
7. Após análise da movimentação financeira constante dos extratos bancários referidos
acima, fornecidos pelo contribuinte e pelas instituições financeiras, relativos ao período
de 01/01/2007 a 31/12/2007, intimamos o sujeito passivo via postal por aviso de
recebimento — AR através do Termo de Intimação Fiscal, a comprovar mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nas operações de
depósitos/créditos, listados no demonstrativo anexo ao referido termo e quadro resumo
mensal abaixo:
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

9. O contribuinte em 04 de outubro/10 entrega via protocolo: livros de escrituração
fiscal (registro de notas fiscais de serviços prestados no 12, período 01 a 12/07 (mês 01 e
02 sem movimento), recibos, notas fiscais e relatório de conferencia dos serviços por
lançamento referentes ao período 01 a 12/07.
10. Em 03 de novembro/11 foram juntados os documentos abaixo conforme protocolo
de entrega:
a) cópia de declaração de extravio das notas fiscais 2901 a 4500;
b) cópias dos comprovantes rendimentos pagos para a pessoa jurídica (Amauri
Contesini).
11. Pela análise dos documentos acima apresentados verificamos que estes não tiveram
o condão de descaracterizar a movimentação bancária da pessoa física para a pessoa
jurídica, entendendo que era esta a intenção do contribuinte, visto que, foram juntados
elementos pertencentes à pessoa jurídica Antonio Amauri Contesini, tais como, livro de
registro de notas fiscais, comprovantes de rendimentos PJ e extratos de fornecedores PJ.
12. Desta forma, encaminhamos via postal por aviso de recebimento — AR Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal informando ao contribuinte que os
documentos/elementos acima apresentados não comprovaram a origem dos
depósitos/créditos, alertando-o que o não atendimento ensejaria o lançamento com as
informações de que se dispuser.
13. Diante da intimação acima, o contribuinte protocoliza em 02 de dezembro/10 pedido
de dilação de prazo por mais 45 dias, para fazer a juntada dos documentos necessários.
Entretanto, em 23/02/11 entrega nesta DRF mediante protocolo tão-somente o Livro
Caixa do período 01/01/07 a 31/12/07 e CD contendo relatórios de resumo mensal.
Importante destacar que os lançamentos demonstrados no livro caixa (pessoa física)
estão desprovidos de documentação comprobatória.
14. Diante das informações prestadas pelo contribuinte dando a entender que a referida
movimentação financeira pertencia à Pessoa Jurídica, consultamos o sistema da RFB,
onde verificamos que a DCTF do ano-calendário 2007, foi transmitida no curso da ação
fiscal, por outro lado as informações declaradas na DIPJ do mesmo ano, não
demonstraram ser consistentes.
15. Oportunizando o contribuinte mais uma vez por meio do Termo de Continuidade do
Procedimento Fiscal, reintimamos a apresentar os documentos de suporte dos
depósitos/créditos bancários, destacando as penalidades pelo não atendimento.
16. Ressaltamos que dos valores acima apurados foram excluídos das movimentações
financeiras as transferências de numerários entre as contas.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

17. Diante da infração apontada, apurou-se um Imposto de Renda de Pessoa Física —
IRPF no valor de R$ 1.094.840,25 (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e
quarenta reais e vinte e cinco centavos) para o ano calendário 2007, conforme
demonstrado abaixo:

O contribuinte apresentou impugnação em 01/07/2011 (fls. 125-139) alegando
que:
a) Inexiste justa causa para a lavratura do auto de infração em face do
contribuinte, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade e nulidade.
Note-se que não houve infração dos dispositivos citados pelo fiscal como
fundamento fiscal da exação cobrada;
b) O contribuinte apresentou toda a documentação a ele solicitada,
demonstrando que os depósitos questionados eram provenientes de sua
atividade comercial. O ônus da prova cabe a quem acusa e, no caso em
tela, a fiscalização não demonstrou a inconsistência dos documentos
fornecidos;
c) O contribuinte sempre exerceu a atividade de despachante, passando a
atuar nessa área como pessoa jurídica a partir de 2007, visando atender a
demanda alcançada. Os lançamentos em sua conta corrente são valores
referentes a taxas e débitos de transferências e licenciamento de veículos,
pagamentos de multas e demais débitos de veículos de pessoas físicas e
jurídicas. Esses valores entram e saem de sua conta bancaria, não houve
uma conta específica para a empresa, trabalhava basicamente utilizando-se
do credito de giro, empréstimos, atuando na maioria das vezes com saldo
devedor. Apresentam-se com a impugnação documentos complementares
a respeito da origem dos recursos (relatórios de pagamentos referentes a
janeiro/dezembro de 2007, planilhas de extratos bancários do ano
janeiro/dezembro de 2007, solicitações de pagamentos de serviços
solicitados a despachante referentes a janeiro/dezembro de 2007, relatórios
de transferências eletrônicas, livro de registros de notas ficais de serviços
prestados de dezembro/janeiro de 2007 e talonários de notas fiscais do ano
de 2007). As ilações da fiscalização no sentido de que tais elementos não
são hábeis e idôneos a comprovar a origem dos recursos do contribuinte
são baseadas em meras presunções, o que não se pode admitir;
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

d) A documentação revela que a movimentação foi comprovada, mesmo que
tenha ocorrido algum equívoco somente no ano calendário de 2007, tendo
em vista a falta de escrituração em livro caixa em razão de o contribuinte
estar na iminência da abertura da empresa. As presunções da fiscalização
não são deficientes para descaracterizar tais elementos;
e) É certo que o contribuinte atuou como despachante pessoa física,
utilizando-se do número de inscrição junto a secretaria de segurança
pública do estado, é contratado por clientes pessoas físicas e jurídicas,
recebe montante em dinheiro com intuito de pagar taxas e emolumentos de
veículos, recebe grandes entradas financeiras e consequentes grandes
saídas de dinheiro em sua conta, atua basicamente utilizando credito
bancário de terceiros e, no caso do ano de 2007, atuou basicamente no
saldo devedor, administrando o limite bancário e empréstimos nos termos
legítimos constantes nos extratos bancários do período de janeiro a
dezembro de 2007;
f) O lançamento realizado pelas mencionadas presunções ofende o art. 142
do CTN, na medida em que a autoridade fiscal se esquiva do dever de
determinar com clareza e solidez a base de cálculo do tributo. Além disso,
é certo que o art. 112 do mesmo diploma garante que deve haver
interpretação da lei de forma mais benéfica ao contribuinte em casos de
dúvida; e
g) Houve excesso de exação que pode ocasionar sanção penal ao agente
público responsável, de tal forma que o ato administrativo em prejuízo do
contribuinte deve necessariamente ser examinado pelo Poder Judiciário.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 137 e 138, entre os quais se
encontra a realização de perícia e outras diligências que se revelarem necessárias ao deslinde do
feito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-65.360, de 27 de janeiro de 2015 (fls. 4090-4099), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
DISTINÇÃO. PESSOA FÍSICA X PESSOA JURÍDICA.
A pessoa física distingue-se da jurídica e pelo Princípio Contábil da Entidade, a
contabilidade deve refletir plenamente esta distinção e separação entre pessoa física e
pessoa jurídica visto que o patrimônio da empresa jamais se confunde com o de seus
sócios. Artigo 4o e parágrafo único da Resolução CFC n.o 750, de 29 de dezembro de
1993.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Cabe ao sujeito passivo apresentar as provas com a impugnação nos termos previstos no
artigo. É indeferido o pedido de perícias ou diligências quando for prescindível para a
formação da convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV e 18 do
Decreto 70. 235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de fevereiro de 2015 (fl. 4102), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 06 de março de 2015 (fls. 4103-4111). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento referente à suposta incompetência da
administração tributária federal para constituir o crédito quanto aos fatos narrados no
lançamento. Isso porque, tendo em vista que não foi abordada anteriormente na impugnação
administrativa, trata-se de matéria preclusa.
Mérito
Dos documentos apresentados com o recurso voluntário.
Às fls. 4114-4167 o contribuinte juntou alguns documentos que não foram
juntados anteriormente, tais como contrato de prestação de serviços e planilhas referentes a
movimentação financeira com a empresa Mais Distribuidora de Veículos S.A. A juntada de
documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no
momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Também não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pelo
recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido (Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).

Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Antes de examinar especificamente as alegações da recorrente, cumpre melhor
explicitar o significado e extensão do instituto em epígrafe.
Verifica-se que a vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente
no ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Tem-
se que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram
depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente, mas sim no fato
de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar
a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
A demonstração da origem dos valores creditados deve ser feita de forma
individualizada. Significa dizer que não basta apontar genericamente que todos os depósitos de
determinado período seriam decorrentes de determinada atividade do contribuinte. Também não
basta que tal afirmativa esteja acompanhada de documentos inservíveis para sustenta-la, uma vez
que o próprio dispositivo legal exige a apresentação de documentação hábil e idônea para tanto.
Caso o contribuinte, após ter sido regularmente intimado, não estabeleça o vínculo
entre cada um dos créditos, suas supostas origens e os documentos que as comprovam, a
fiscalização está legalmente autorizada a presumir que tais créditos se tratam de receitas omitidas
de sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda.
Ressalta-se que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de omissão de receitas,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).

Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
A comprovação da natureza dos depósitos tem a finalidade de indicar que tais
montantes já foram objeto de tributação, se tratam de receitas isentas ou não tributáveis ou,
ainda, pertencem a terceiros e meramente circularam pelas contas bancárias do contribuinte. No
caso dos autos, pretende o recorrente demonstrar que se tratariam de valores atinentes à sua
atividade como despachante, que envolveria inclusive o trânsito de valores de titularidade de
terceiros por suas contas bancárias para o pagamento de taxas e emolumentos necessários às
transferências de veículos e confecção de documentos.
Entretanto, não se pode deixar de apontar que o ônus probatório dessas alegações,
em relação a cada um dos depósitos, é exclusivamente do contribuinte. De tal forma, exige-se
que a documentação por ela apresentada seja capaz não apenas de revelar com precisão as
movimentações bancárias envolvidas, mas também a natureza específica dos negócios jurídicos
subjacentes a ela, inclusive com a coincidência de datas e valores.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.996 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2011-46

3. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Como acima mencionado, entende o recorrente que os documentos por ele
apresentados demonstram que todos os depósitos questionados seriam relativos à sua atividade
comercial como despachante, especialmente em decorrência de contrato de prestação de serviços
celebrado com a empresa Mais Distribuidora de Veículos S.A. Nesse sentido, juntou também
planilhas individualizando os créditos e atribuindo-lhes justificativas e outras planilhas
supostamente baseadas na escrituração contábil da citada empresa.
Ocorre que, como já foi dito pela DRJ, tais documentos não são hábeis e idôneos
para a demonstração da natureza específica do negócio jurídico subjacente às movimentações
bancárias. Note-se que as planilhas apresentadas não se confundem com escrituração contábil
formal, submetida ao registro perante a junta comercial competente, tratando-se de elementos
confeccionados pelo próprio contribuinte.
Igualmente, o contrato de prestação de serviços prova apenas a existência da
relação comercial do contribuinte com a distribuidora de veículos, mas nada indica no sentido de
que os créditos específicos questionados pela fiscalização seriam decorrentes dessa mesma
relação jurídica. Por fim, os registros de solicitações de pagamento de fls. 2271/3809 se tratam
unicamente de documentos internos da atividade do recorrente, também confeccionados
unilateralmente, não possuindo força probatória suficiente à elidir a presunção legal de omissão
de rendimentos.
Por essas razões, deixo de acolher os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 4192
DF CARF MF
Original